Tribunal: TJDFT
Processo: 0705768-85.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. CONFIGURADO.
1. O ordenamento jurídico trata como pressupostos processuais aqueles requisitos essenciais para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Nas ações de busca e apreensão, a citação ocorre após o cumprimento da liminar, de modo que a relação processual só se concretiza após a apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2. Diante da ausência de localização do bem, bem como da desídia da parte requerente quanto ao impulso processual, fica configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Desnecessária a intimação pessoal, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, pois não se trata de extinção do processo por abandono unilateral ou paralização dos autos por mais de um ano em virtude de negligência das partes.
4. Negou-se provimento ao apelo.